Tribunal: TJMT
Processo: 0500069-02.2015.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500069-02.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE JUNIOR PIMENTA DE SOUZA - CPF: 344.705.811-00 (APELANTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), JATINIEL DANTAS - CPF: 800.176.811-20 (APELANTE), JOSE SAMPAIO DA SILVA - CPF: 211.490.461-04 (APELANTE), LETICIA GRAZIELLA TEIXEIRA - CPF: 615.950.801-63 (APELANTE), LINDOMAR GIMENES DA SILVA - CPF: 800.765.721-53 (APELANTE), LUZIA CELIA SILVA - CPF: 983.890.681-68 (APELANTE), MARCIO DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 864.741.621-04 (APELANTE), MARIA ALVES DE SOUZA - CPF: 206.152.301-30 (APELANTE), MAURILIO DE ARAUJO - CPF: 344.547.137-15 (APELANTE), MIGUEL ANTONIO PINTO - CPF: 842.554.631-15 (APELANTE), ROSANE DENISE POLETTO - CPF: 433.519.720-91 (APELANTE), ZILDA FAUSTA DINIZ - CPF: 481.875.691-15 (APELANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (APELADO), RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO - CPF: 013.596.446-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES MUNICIPAIS – TANGARÁ DA SERRA – INTEGRANTES DO GRUPO OCUPACIONAL II E III - EXTENSÃO DE AUMENTO SALARIAL CONCEDIDO AOS SEVIDORES MUNICIPAIS DO GRUPO OCUPACIONAL PELA LEI Nº 4.351/14 COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR A REMUNERAÇÃO - CATEGORIAS FUNCIONAIS DIVERSAS – CARGOS E FUNÇÕES DISTINTAS – IMPOSSIBILIDADE – DIFERENCIAÇÃO DO REAJUSTE GERAL ANUAL - SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não resta caracterizado direito líquido e certo quando o aumento salarial se dá entre categorias funcionais diversas, com funções distintas, para atualizar remuneração defasada, por meio de legislação específica.

O Supremo Tribunal Federal, nos termos do Verbete nº

339 do STF, convertido na Súmula Vinculante nº 37 da mesma Corte, entende que
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, M.M.
Marcos Terêncio Augustinho Pires
, que denegou a segurança vindicada no Mandado de Segurança nº
050069-02.2015.8.11.0055
impetrado por
JOSÉ JÚNIOR PIMENTA DE SOUZA
contra ato praticado pelo
PEFEITO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
.

A combatida sentença denegou a segurança sob o argumento de que os impetrantes, ora recorrente, não tem direito à extensão automática de aumento de salário concedido aos servidores do Grupo Ocupacional I, primeiro, porque não exercem a mesma função ou integram aquela categoria funcional; segundo, porque os dispositivos legais invocados não se aplicam ao caso por regulamentarem a revisão geral anual. (ID 641669).

Inconformados, os recorrentes, servidores integrantes do Grupo Ocupacional II e III do município de Tangará da Serra, sustentam que fazem
jus
ao aumento de 14,5% (quatorze vírgula cinco por cento) nos respectivos vencimentos, que fora concedido apenas aas servidores municipais ocupantes do Grupo Ocupacional I, nos termos da Lei Municipal nº 4.351/14 .

Asseveram que o recorrido contrariou o disposto nos artigos 127, parágrafo único, da Lei Orgânica do município de Tangará da Serra e 147, §1º, da Constituição do Estado do Mato Grosso, cujo teores estabelecem que os reajustes e aumentos realizados, sem distinção de índices, serão estendidos automaticamente a todos os demais servidores.

Pontuam que no caso posto não incide o disposto na Súmula 339 do STF já que se trata de extensão de aumento salarial a todos os servidores e não equiparação em hipótese de funções públicas idênticas.

Insistem que a concessão de aumento apenas para o Grupo Ocupacional I de servidores municipais viola o princípio da legalidade (ID 647539).

O recorrido, embora devidamente intimado, não deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar (ID 641696 e 109665).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo (ID 1172441).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, M.M.
Marcos Terêncio Augustinho Pires
, que denegou a segurança vindicada no Mandado de Segurança nº
050069-02.2015.8.11.0055
impetrado por
JOSÉ JÚNIOR PIMENTA DE SOUZA
contra ato praticado pelo
PEFEITO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
.

Buscam os recorrentes a reforma da sentença sustentado, em suma, que fazem
jus
ao aumento de 14,5% (quatorze vírgula cinco por cento) nos respectivos vencimentos conferido pela Lei Municipal nº 4.351/14, nos termos do artigo 127, parágrafo único, da Lei Orgânica do município de Tangará da Serra e do artigo 147, § 1º, da Constituição deste Estado.

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A controvérsia cinge-se em saber se o aumento conferido aos servidores do município de Tangará da Serra, integrantes do Grupo Ocupacional I, no percentual de 14,5% (quatorze vírgula cinco por cento), por meio da Lei n Municipal nº 4.351/14, pode ser estendido aos demais servidores municipais.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Da minuciosa análise da documentação colacionada, constata-se que os recorrentes são servidores do município de Tangará da Serra, que integram os Grupos Ocupacionais II e III.

Com efeito, a Lei Municipal nº 4.351/14, em seu artigo 1º, assim estabelece:

Art. 1° Fica concedido
o reajuste de 14,5% (quatorze inteiros e cinco décimos)
,
a partir de 1° de janeiro de 2015
,
nos vencimentos dos servidores públicos do Poder Executivo de Tangará da Serra
, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE e Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra – SERRAPREV,
ocupantes de cargos do Grupo Ocupacional I.
(grifo nosso)

O invocado artigo 127, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra, em reprodução ao artigo 147, § 1º, da Constituição deste Estado, preceitua o seguinte:

A
rt. 127 - A revisão geral da remuneração dos servidores públicos sem distinção de índices, far-se-á sempre na mesma data.

Parágrafo Único - s reajustes e aumentos a qualquer título e feitos em qualquer época por qualquer dos poderes serão automaticamente estendidos aos demais, sem distinção de índices.

Art. 147 A revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices, entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data.

§ 1º Os reajustes e aumentos, a qualquer título e feitos em qualquer época por qualquer dos poderes, serão automaticamente estendidos aos demais, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares.

Vê-se que a legislação municipal que confere o reajuste pleiteado pelos recorrentes não especifica o respectivo fundamento. Contudo, a Administração Municipal demonstra nos autos que o citado reajuste se dera apenas para os servidores do Grupo Ocupacional I em virtude de defasagem na base salarial, principalmente pelo fato de alguns cargos do referido Grupo ainda serem remunerados com montante aquém do salário-mínimo.

Além disso, esclarece que a revisão geral anual fora concedida a todos os servidores municipais, nos termos da Lei nº 4.418/2015 (ID 641667).

Dentro desse contexto fático-jurídico, não se tem demonstrado de forma incontroversa que o aumento concedido aos servidores da mencionada categoria deve ser imediatamente repassado a todos os outros servidores do município conforme suas faixas de remuneração.

Aliado a isso, os cargos que compõem o Grupo Ocupacional I, cujo reajuste incidiu, são distintos daqueles abrangidos pelos Grupos II e III, dos quais fazem parte os apelantes, inclusive com funções diferentes.

Ora, a meu ver, o supracitado reajuste decorre das chamadas reestruturações que corrigem as distorções nos vencimentos no serviço púbico, mesmo sendo direcionado a determinada categoria. Em outras palavras, adequações no plano de carreira por meio de legislação específica.

Logo, não se mostra exigível do administrador, mesmo diante da leitura do artigo 127 da Lei Orgânica do município de Tangará da Serra, a vinculação do reajuste a todos os servidores.

Como bem pontuado na r. sentença, os invocados dispositivos legais, referentes a revisão anual geral, não se aplicam no caso em apreço,
in verbis
:

“(...) Com efeito, em que pese meu respeito ao entendimento apresentado pelos impetrantes, reputo que de fato o caput do artigo 127 da Lei Orgânica do Munícipio de Tangará da Serra se refere a uniformidade apenas do índice de reajuste da remuneração do funcionalismo público, enquanto o parágrafo único se refere a uniformidade do índice de reajuste aos servidores dos diversos poderes que compõem o funcionalismo público municipal.

Destaque-se que neste mesma linha temos o artigo 147§ 1º da Constituição do estado de Mato Grosso destacado pelo autor, os quais reputo serem aplicados apenas a revisão geral anual, nos ternos do inciso X artigo 137 da Constituição Federal.

Assim, sendo certo que a uniformidade do índice atinente a revisão geral anual fora de fato garantida pela Lei 4.418/2015, não vislumbro qualquer ilegalidade na conduta da autoridade coatora, visto que a uniformidade da revisão geral não obsta eventuais adequações no plano de carreira municipal, por meio de Lei especifica (...).

A propósito, cita-se julgados nesse sentido:

REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000. CONCESSÃO DE REAJUSTES DIFERENCIADOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO ART. 37, INC. X, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL E REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.(STF, RE 976610 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-036 DIVULG 23-02-2018 PUBLIC 26-02-2018)

AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE SALARIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INFRACONSTITUCIONAL. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3º, da CF). 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal dependente da análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 3. In casu o acórdão recorrido assentou: “RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLAATÓRIA- LEI Nº 8.032/2003- REAJUSTE SALARIAL- SERVIDOR PÚBLICO- SÚMULA Nº 652 DO STF- INAPLICABILIDADE – ESTENSÃO – CATEGORIA DISTINTA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 37, XIII E 40, § 4º, DA CF – INCIDENCIA DA SÚMULA Nº 339 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. A CF/88, em seu art. 37, inciso XIII, veda qualquer tipo de vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal. (STF, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 18/12/2012, Publicação: 05/02/2013)

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – BENEFÍCIO DA ESTABILIDADE FINANCEIRA -

NORMAS ESTABELECIDAS PELA LCM 155/2007 – AQUISIÇÃO DO BENEFÍCIO NO CARGO DE COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO – DAS 4 – SIMBOLOGIA ALTERADA PELA LCM Nº 264/2011 –

DAS-2 –
DIREITO AO REAJUSTE
E CORREÇÃO DE VALORES COM BASE NA NOVA SIMBOLOGIA [DAS-2] – I
NAPLIBALIDADE DAS LCM 208/2010 E 210/2010

QUE SE REFEREM A CARREIRA DISTINTA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - REFORMA – APELO DESPROVIDO
– SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSARIA PARA ADEQUAR A CORREÇÃO DO BENEFICIO NA FORMA DO TEMA 905 DO STJ.

(...) (N.U 0011682-26.2012.8.11.0041,

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO - COBRANÇA - EQUIPARAÇÃO SALARIAL - CARGOS DISTINTOS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Demonstrado que a diferenciação salarial dos profissionais da saúde decorre do fato de exercerem cargos distintos, o pedido de equiparação se mostra inadmissível.

(N.U 0080837-84.2008.8.11.0000, DES. EVANDRO STÁBILE, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/11/2008, Publicado no DJE 25/11/2008)

MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - ECONOMISTA - PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO E EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS AOS INTEGRANTES DO QUADRO DE SERVIDORES DO SUS ESTADUAL - DIFERENÇAS SALARIAIS - PAGAMENTO RETROATIVO VIA MANDAMUS - INVIABILIDADE DA PRETENSÃO. A denominação genérica do cargo não é hábil a demonstrar a semelhança de atribuições. Servidor que exerce funções diversas daquelas correspondentes aos cargos previstos na lei que trata da carreira dos profissionais do SUS, não há que cogitar de isonomia salarial, em face da ausência de liquidez e certeza a amparar a pretensão. Observância do princípio da legalidade e da súmula 339 do STF. O mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança, logo não se presta a produzir efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, consoante disposição das Súmulas 269 e 271 do STF.” (TJ/MT. MS 34502/2005, DR. CLEBER F. DA SILVA PEREIRA, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DJE 16/12/2005).

Não bastasse isso, o acolhimento do pleito afronta o disposto no inciso XIII do artigo 37 da Lei Maior, que veda a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito da remuneração de pessoal do serviço público.

Tal situação, a propósito, estava sufragada no Verbete nº 339 do STF, convertido na Súmula Vinculante nº 37 da mesma Corte:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Sendo assim, não merece reparo a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020